Tribunal: TJSP
Processo: 2390692-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
ção da documentação insuficiente – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2390692-98.2024.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Spencer Almeida Ferreira

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

38a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/02/2025

Data de publicação:

07/02/2025

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA – Pretensão à isenção de custas e despesas processuais – Art. 98 e art. 99, §§ 2o e §3o, do Código de Processo Civil/2015 – Presunção iuris tantum estabelecida pelo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), não corroborada por elementos de prova contidos nos autos – Complementação da documentação insuficiente – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.